Tribunal: TCU
Processo: 017.684/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9026/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.684/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aucelio Alves Oliveira (XXX.787.592-XX); Carlos Atila Costa Alves (XXX.353.852-XX); Daniel do Nascimento Ramos (XXX.005.262-XX); Elita Oliveira da Silva (XXX.354.112-XX); Francisco Dalton Neres Souza (XXX.551.451-XX); Karen Helen Braga da Costa Vasconcelos (XXX.251.102-XX); Luciene Alves Ramalho (XXX.231.342-XX); Rithiele Braga Costa (XXX.661.322-XX); Simone Maria de Oliveira (XXX.644.932-XX); Tainan Melo de Holanda (XXX.459.372-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.